Tribunal: TJDFT
Processo: 0726763-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMISSÃO DE DÍVIDA. LEI COMPLEMENTAR LOCAL No 811/2009. IMPOSSIBILIDADE DE REMITIR MULTA CIVIL APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se a remissão prevista na Lei Complementar local no 811/2009 contempla multa civil imposta pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.
2. As prerrogativas do Tribunal de Contas do Distrito Federal estão previstas no art. 71 e 76 da Constituição Federal, dentre as quais a atribuição de para impor sanção pecuniária em função de ilegalidade na consecução de despesa, desaprovação de contas ou dano ao erário.
3. A remissão prevista no art. 13 da Lei Complementar local no 811/2009 não contempla débito decorrente de sanção pecuniária imposta pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em decorrência de eventual irregularidades ou ilicitudes na gestão de recursos públicos.
4. Recurso desprovido.